Tribunal: TJMT
Processo: 1034578-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034578-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA DOS SANTOS TIECHER - CPF: 028.517.720-66 (ADVOGADO), GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 006.095.091-95 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1893-75 (AGRAVADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante ao patamar máximo de 35%.

2. O agravante alega comprometimento de 75% de sua renda mensal devido a múltiplos contratos de empréstimos consignados e pessoais, inviabilizando o mínimo existencial. Argumenta que as instituições financeiras concederam crédito de forma indiscriminada, piorando sua situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, à luz da Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê como etapa inicial e obrigatória a realização de audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC, visando à composição amigável e à reorganização das dívidas.

5. A antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, em ações de repactuação de dívidas, a realização da audiência de conciliação é condição prévia para a concessão de medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É indispensável a realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021, antes da concessão de tutela provisória para limitar descontos incidentes sobre rendimentos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1004659-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 03.04.2024; TJ-MT, AI no 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Genivaldo Pereira da Rocha contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 1009421-39.2024.8.11.0045, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar máximo de 35%.

O agravante alega que sua renda mensal está comprometida em 75% devido a múltiplos contratos de empréstimos consignados e pessoais, o que inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial. Sustenta que as instituições financeiras agravadas concederam crédito de forma indiscriminada, agravando sua situação de superendividamento.

Requer a reforma da decisão para que os descontos sejam limitados a 35% de sua renda líquida, assegurando-lhe o mínimo indispensável à sobrevivência.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 257838196).

Intimados para apresentar contrarrazões, Banco do Brasil S/A, Midway S/A e Banco CSF S/A permaneceram inertes. Apenas Sabemi Seguradora S/A apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do agravo (id. 264332296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante ao patamar máximo de 35%, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o caso concreto envolve uma ação de repactuação de dívidas amparada na Lei do Superendividamento, cujo procedimento específico está disciplinado no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a realização de audiência de conciliação como etapa inicial e obrigatória.

A finalidade dessa audiência é permitir que consumidor e credores alcancem um acordo para reorganização das dívidas, antes de qualquer intervenção judicial que limite descontos ou imponha outras medidas cautelares. Trata-se de procedimento que visa à composição amigável e ao equilíbrio contratual, priorizando o diálogo e a renegociação das condições de pagamento.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento uniforme de que, em ações de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, é indispensável a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
antes do deferimento de tutelas provisórias
, conforme se verifica:

“Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art . 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004659-18.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.”

(TJ-MT - AI: 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2024, publicado em 12/06/2024.)

No presente caso, a audiência de conciliação ainda não foi realizada, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante revela-se incabível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025